Tribunal: TJES
Processo: 5018123-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018123-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERSON ROSA DE ANDRADE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do réu contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz nos autos nº 0000278-13.2025.8.08.0006, em que se busca o reconhecimento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, alegada ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura ou substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo para oferecimento da denúncia exige juízo de razoabilidade, considerando a duração global do processo e suas peculiaridades, e não mera soma aritmética dos prazos legais.

4. O oferecimento da denúncia em 07/11/2025 acarreta a perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo.

5. A prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com base em fundamentação concreta, destacando-se a quantidade, diversidade e circunstâncias da apreensão das drogas, além do dinheiro encontrado e da constatação de que o paciente estaria fazendo do crime meio de vida.

6. A presença do fumus comissi delicti é demonstrada pela dinâmica do flagrante, pela campana prévia realizada pela polícia, pelos relatos constantes do Boletim Unificado e pelos materiais apreendidos, confirmados pelo Laudo de Química Forense nº 4786/2025.

7. O periculum libertatis é evidenciado pela reiteração delitiva do paciente, que possui registros criminais, condenação transitada em julgado e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando foi preso, o que justifica a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A superveniência do oferecimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo para sua apresentação no âmbito do habeas corpus.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

3. A reiteração delitiva justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 46, 282, §6º, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STF, HC 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018123-88.2025.8.08.0000

PACIENTE:
VANDERSON ROSA DE ANDRADE

AUT. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VANDERSON ROSA DE ANDRADE

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
nos autos nº 0000278-13.2025.8.08.0006.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde 24 de maio de 2025, sem que o Ministério Público tenha oferecido a respectiva denúncia;
(ii)
o paciente não concorreu para a referida demora, tornando a prisão cautelar uma antecipação de pena;
(iii)
tal mora processual configura violação ao artigo 46 do CPP, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia estando o réu preso, bem como ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ao disposto na Súmula 697 do STF.

Aduz, ainda, que o decreto prisional não possui fundamentação suficiente que justifique a medida extrema.

Diante disso, pugna, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16665024.

As informações foram prestadas e acostadas nos IDs 16934192 e 16990911.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17100227, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos extraídos dos autos, vejamos (ID 16662411):

“(...) Pois bem. No presente contexto, considerando que houve manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa.
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, sobretudo ao observar a quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de ter sido apreendida expressiva quantidade de dinheiro, em que pese o flagranteado ser morador de rua, demonstrando assim, que faz do crime seu meio de vida. Logo, evidente, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revelase, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que ostenta diversos registros criminais e em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, acolho o requerimento ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. (...)”
- destaquei.

Na hipótese, a impetração centra seu argumento principal no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Contudo, no que tange ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, é cediço na jurisprudência pátria que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética. Pelo contrário, exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Ocorre que, conforme aponta as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, a denúncia foi oferecida pelo
parquet
no dia 07/11/2025, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 82665075 dos autos de origem), ao que se tem a
perda superveniente do objeto
da impetração neste ponto.

Além disso, a prisão preventiva foi reanalisada pela autoridade coatora, que assim entendeu (ID 16990911):

“(...) 1. Em novo exame dos autos, verifico que a prisão preventiva em curso mostra-se ainda necessária, adequada e sobretudo proporcional à gravidade concreta das imputações feitas ao acusado, estando ainda presentes os fundamentos da decisão retro que autorizaram a prisão preventiva. Desta forma, cumprindo meu dever de constante revisão da cautelar imposta, nos exatos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva em curso para garantia da ordem pública. (...)”

Nada obstante, cumpre ressaltar que, ao analisar os autos do processo de origem, verifica-se que a decisão proferida em audiência de custódia, bem como a que manteve a prisão, não se pautaram em fundamentação genérica ou abstrata. Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva e, depois, a manteve, com base em elementos concretos, extraídos minuciosamente das circunstâncias fáticas.

Vale dizer, o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) foi solidamente demonstrado não apenas pela dinâmica da prisão – onde policiais, após campana de 30 minutos, visualizaram o paciente em suposta atividade de mercancia, buscando entorpecentes em um padrão de água e no para-choque de um caminhão – mas também pela vultosa quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

Conforme o Boletim Unificado e o Auto de Apreensão (ID 69543460 dos autos de origem), foram encontrados 62 (sessenta e dois) pinos de cocaína, 19 (dezenove) pedras de
crack
e 05 (cinco) buchas de maconha, além de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) em espécie.

Ainda, a natureza e a variedade dos materiais foram posteriormente confirmadas pelo Laudo de Química Forense nº 4786/2025 (ID 72772861 dos autos de origem).

Por sua vez, o
periculum libertatis
foi justificado na garantia da ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o paciente “
ostenta diversos registros criminais
”.

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Referida informação, por sua vez, é amplamente corroborada pelos documentos colacionados, quais sejam,
(i)
a Certidão de Antecedentes Criminais demonstra que o paciente possui, ao menos, uma condenação transitada em julgado, e
(ii)
o Atestado de Pena e o relatório INFOPEN-ES revelam que o paciente, no momento do flagrante, encontrava-se em cumprimento de pena, estando em regime aberto ativo desde 24/03/2022.

Tal cenário demonstra a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Por derradeiro, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.